Tribunal: TJPA
Processo: 0818248-77.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4940 - Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818248-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIA CHRISTINE PEIXOTO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: VITOR BARBOSA REDIG, RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE PROCURADORA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a negativa de provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado, no qual se questionava decisão liminar que suspendeu procuração pública e afastou sócia da administração de empresa, tendo como agravante a procuradora da sócia afastada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é legítima a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC, à luz do princípio da colegialidade;

(ii) a agravante, na condição de procuradora investida de poderes de administração, possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação cautelar empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática foi proferida com base no art. 932, IV, “b”, do CPC, sendo admitida pela jurisprudência do STJ, desde que devidamente fundamentada.

4. A legitimidade passiva da agravante decorre de sua atuação como procuradora com poderes amplos de gestão, sendo parte diretamente relacionada aos atos questionados judicialmente.

5. A ausência de impugnação de outros fundamentos da decisão agravada acarreta preclusão consumativa, nos termos do art. 223 do CPC.

6. A medida cautelar de suspensão de mandato e afastamento da sócia está respaldada em indícios de má gestão e risco à atividade empresarial, preenchendo os requisitos dos arts. 300 e 308 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática do relator que nega provimento ao recurso manifestamente improcedente é legítima e não ofende o princípio da colegialidade, desde que fundamentada. 2. É parte legítima para figurar no polo passivo de ação cautelar a procuradora investida de poderes de administração, quando os atos sob análise dizem respeito ao mandato exercido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 308, 932, IV, “b”, e 1.021, §1º; CC, art. 653.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1941413/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 29.05.2024; TJPA, Ap. Cív. 0026331-42.2011.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 13.02.2023; TJPR, AI 0009626-90.2021.8.16.0000, Rel. Juiz Subst. Luiz Henrique Miranda, j. 10.05.2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818248-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MÁRCIA CHRISTINE PEIXOTO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: RODOVITOR – TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MÁRCIA CHRISTINE PEIXOTO DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática de minha relatoria, sob o Id. 25763293.

Na origem, o feito tem por objeto medida cautelar antecedente proposta por Rodovitor – Transportes e Locação de Veículos LTDA e Vitor Barbosa Redig, visando, entre outros pedidos, o afastamento provisório da sócia Suellen Pessoa Gomes da administração da empresa e a suspensão dos efeitos da procuração pública lavrada em favor da ora agravante.

O juízo de primeira instância deferiu os pedidos liminares, deferindo o afastamento da sócia e suspendendo os efeitos da procuração conferida à agravante.

A decisão monocrática manteve o
decisum
do juízo de primeiro grau, destacando que não se demonstrou a decadência alegada, nem a ilegitimidade passiva da agravante, tampouco restou evidenciada a ausência de requisitos para concessão da medida cautelar. Salientou-se, ainda, que a análise exauriente demandaria dilação probatória, incompatível com a via recursal eleita.

Em suas
razões recursais
(Id. 25763293), a agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de competência monocrática para julgamento do mérito, além de reiterar a alegação de ilegitimidade passiva para compor o polo da demanda. Argumenta que não é sócia da empresa e que sua atuação como procuradora é legítima, derivando de mandato regular outorgado por sócia com 50% do capital social.

Ao final, requereu o provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Em
contrarrazões
(Id. 26355982), os agravados sustentam, preliminarmente, a preclusão consumativa das demais matérias não impugnadas no Agravo Interno, destacando que a impugnação recursal se restringiu à ilegitimidade passiva da recorrente. No mérito, defendem a legitimidade da decisão monocrática, conforme precedentes do STF, e reiteram a validade da medida liminar deferida, diante da constatação de condutas prejudiciais à gestão da empresa por parte da sócia afastada, cuja atuação estaria sendo representada pela agravante.

Ao final, pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Antecipo que, apesar de respeitáveis as razões recursais apresentadas, verifico que estas não são capazes de afastar os fundamentos jurídicos adotados na decisão monocrática hostilizada.

Explico.

A decisão monocrática agravada foi proferida em estrita observância ao art. 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a negar provimento ao recurso manifestamente improcedente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a legalidade da atuação monocrática do relator nesses casos, desde que devidamente fundamentada, como ocorreu nos presentes autos.

Ressalte-se que essa modalidade decisória não configura ofensa ao princípio da colegialidade, uma vez que a parte dispõe de meio recursal próprio – como o ora exercido – para provocar a reapreciação do julgado pelo órgão colegiado.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO RELATOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE INEXISTENTE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO POR DANO MORAL. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, autoriza-se o Relator decidir monocraticamente com fundamento na jurisprudência dominante ou precedente, não ofendendo o princípio da colegialidade. 2. Dano moral de valor reduzido, por força do princípio da razoabilidade. 3. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0026331-42.2011.8 .14.0301, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado).

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da decisão agravada.

No que tange ao mérito, não subsiste a tese de ilegitimidade passiva suscitada pela agravante. Consta dos autos que a recorrente foi investida, mediante procuração pública, de poderes amplos para representar a sócia Suellen Pessoa Gomes, inclusive na gestão administrativa da sociedade empresária Rodovitor – Transporte e Locação de Veículos Ltda. A controvérsia instaurada na ação originária gira justamente em torno de condutas imputadas à sócia representada e à própria procuradora, razão pela qual há inequívoca pertinência subjetiva da agravante à lide.

Ademais, nos termos do art. 653 do Código Civil, o mandato confere poderes ao mandatário para praticar atos em nome do mandante, sendo a procuração o instrumento que formaliza essa outorga.

Desse modo, sendo a atuação da agravante diretamente relacionada ao objeto da controvérsia – a validade da gestão exercida sob o manto do mandato – é indiscutível sua legitimidade para compor o polo passivo da demanda.

Cumpre destacar que o Agravo Interno, em exame, limitou-se a repetir o debate em torno da ilegitimidade passiva, deixando de impugnar outros fundamentos relevantes da decisão agravada, como a rejeição da alegada decadência da tutela cautelar, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e a razoabilidade das medidas deferidas. Em razão disso, incide a preclusão consumativa sobre tais pontos, nos termos do art. 223 do CPC, o que impede sua rediscussão nesta sede recursal, conforme elucidado pela agravada.

Todavia, manifesto-me, no tocante à própria medida cautelar deferida – suspensão da procuração e afastamento da sócia da administração –, vislumbrando-se que está amparada nos requisitos legais exigidos: probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300 do CPC). Os autos evidenciam indícios suficientes de condutas irregulares na gestão da empresa, aptas a justificar a atuação cautelar do juízo de origem, com o objetivo de preservar a higidez da administração societária até ulterior dilação probatória.

Conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria, o afastamento cautelar de sócio ou mandatário, quando fundado em verossimilhança de má gestão ou prejuízo à empresa, é medida excepcional, porém legítima e necessária. Veja-se:

“AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE ARRESTO EM CONTA DE SÓCIO ADMINISTRADOR DE PESSOA JURÍDICA E DE AFASTAMENTO SUMÁRIO DELE DA ADMINISTRAÇÃO. QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS, DECORRENTE DA INJUSTIFICADA APROPRIAÇÃO DE ELEVADA QUANTIA QUE INTEGRAVA O CAPITAL DE GIRO DA SOCIEDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DESCONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR/AGRAVADO. DEVER DE DILIGÊNCIA NA CONDUÇÃO DOS NEGÓCIOS DA SOCIEDADE. VIOLAÇÃO DOS DEVERES IMPOSTOS AO ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL E EM RAZÃO DOS INTERESSES SOCIETÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE SAQUE QUE IMPEDIRAM O ATENDIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA SOCIEDADE. INDÍCIOS DE ADMINISTRAÇÃO TEMERÁRIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. O administrador da pessoa jurídica deve gerir a sociedade com o zelo e dever inerentes, com o bom senso do homem médio e a diligência que deferiria aos seus próprios negócios. A grave violação dos deveres societários, além disso, dá margem à quebra da affectio societatis, o que autoriza a tomada de medidas extremas, tal como o afastamento liminar do sócio da administração dos negócios, se necessário à manutenção da normalidade destes.
(TJPR - 18ª C.Cível - 0009626-90.2021.8 .16.0000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUIZ HENRIQUE MIRANDA - J. 10 .05.2021) (TJ-PR - AI: 00096269020218160000 Curitiba 0009626-90.2021.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Luiz Henrique Miranda, Data de Julgamento: 10/05/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2021).

Logo, verifica-se que a decisão agravada não apenas se encontra ancorada em sólida base legal (arts. 300 e 308 do CPC e art. 653 do CC), como também guarda perfeita sintonia com a orientação firmada nos tribunais. Inexistem vícios, nulidades ou omissões capazes de infirmar sua validade.

Portanto, não há razões jurídicas que justifiquem a reforma da decisão impugnada, a qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Forte em tais argumentos,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
RELATOR

Belém, 24/09/2025